Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000310-98.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AUTOR), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS. INGERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO EM COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT em face da Lei Municipal no 8.443/2015, que atribui à Câmara Municipal a competência para analisar e aprovar projetos de loteamento, condicionando a atuação do Poder Executivo à prévia deliberação do Legislativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se lei municipal pode atribuir ao Poder Legislativo competência para analisar e aprovar projetos de loteamento; (ii) estabelecer se tal previsão normativa viola o princípio da separação dos poderes ao interferir em atribuição típica do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, ao disciplinar o parcelamento do solo urbano por meio da Lei no 6.766/1979, atribui ao Poder Executivo municipal a competência para aprovação de projetos de loteamento.

A lei municipal impugnada submete a aprovação de loteamentos à análise de comissão e ao plenário da Câmara Municipal, condicionando a atuação administrativa do Executivo à deliberação legislativa.

Tal previsão configura ingerência indevida do Poder Legislativo em matéria administrativa típica do Executivo, violando o princípio da separação e harmonia entre os poderes.

A atuação normativa municipal extrapola a competência suplementar, ao alterar a distribuição de atribuições estabelecida pela legislação federal.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a inconstitucionalidade de normas municipais que interferem no trâmite de aprovação de loteamentos, por usurpação de competência do Executivo.

O parecer do Ministério Público corrobora a inconstitucionalidade da norma, ao destacar afronta direta aos arts. 9o e 190 da Constituição Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
: 1. A aprovação de projetos de loteamento constitui atribuição administrativa típica do Poder Executivo municipal. 2. É inconstitucional lei municipal que submete a aprovação de loteamentos à deliberação do Poder Legislativo. 3. A ingerência legislativa em matéria administrativa viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; Lei no 6.766/1979, art. 12; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 9o e 190.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI no 0057636-82.2016.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, j. 25.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, interposta por
Cláudio Ferreira de Souza
,
Prefeito do Município de Rondonópolis/MT
, em face da Lei Municipal no 8.443/2015.

Aduz, em síntese, que a União atribuiu expressamente ao Poder Executivo Municipal a competência para aprovação de loteamentos, logo, afastou a possibilidade de qualquer ingerência normativa de outro Poder quanto a essa matéria.

Acrescenta, que a Lei Municipal no 8.443/2015, ao conferir ao Poder Legislativo Municipal a atribuição para analisar e aprovar projetos de loteamento, bem como condicionar a atuação do Executivo à prévia deliberação do Legislativo, extrapolou a competência suplementar constitucional, pois modificou estrutura normativa estabelecida pela União e, por consequência, redistribuiu competências entre os Poderes Municipais.

Por derradeiro, assevera que o aludido ordenamento municipal rompe o equilíbrio institucional entre os Poderes municipais e retira a autonomia decisória do Executivo, ofendendo o modelo constitucional de separação de funções, em afronta direta aos arts. 190

e 300, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Devidamente intimada, a Câmara Municipal de Rondonópolis não se manifestou.

O Município de Rondonópolis, por sua vez, ratificou todos os termos da petição inicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência da ADI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, Cláudio Ferreira de Souza, visa obter a declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 8.443/2015, que acrescenta os parágrafos 3o, 4o e 5o ao art. 25, da Lei no 2.120 de 14 de março de 1994, que instituiu o parcelamento urbano do Município de Rondonópolis.

Os dispositivos da Lei Municipal ora questionada possuem a seguinte redação:

“Art.1o Acrescenta os parágrafos 3o, 4o e 5o no art. 25 da Lei 2.120 de 14 de março 1994, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art.25...

§1o...

§2o...

§3o Os loteamentos até 5(cinco) hectares deverão obrigatoriamente ser analisados e provados pela Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Rondonópolis.

§4o Os loteamentos acima de 5 (cinco) hectares deverão obrigatoriamente ser analisados pela Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal de Rondonópolis e aprovado em Plenário pela maioria absoluta dos senhores Vereadores.

§5o Após aprovação em Plenário, o Senhor Presidente da Câmara oficializará a Prefeitura Municipal, que emitirá autorização para implantação de Loteamento.”

No caso, constata-se que o legislador municipal, ao criar uma espécie normativa que atribui ao Poder Legislativo Municipal a competência para analisar e aprovar projetos de loteamento e, ainda, em algumas hipóteses, exigir aprovação da maioria absoluta dos vereadores, nitidamente atrela a atuação do Executivo à prévia deliberação do Legislativo, o que afronta o princípio constitucional da separação dos poderes insculpido nos arts. 9o e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois determina intervenção do Poder Legislativo em seara de competência exclusiva do Executivo.

Ora, como é sabido, a Constituição Federal estabelece competência privativa da União para legislar sobre direito civil,
in verbis
:

“Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre
:

I –
direito civil
, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (...)”

Por sua vez, a União, por meio da Lei Federal no 6.766/1979, regulamentou a matéria inerente ao parcelamento do solo urbano, estabelecendo que compete a Prefeitura Municipal, ou seja, ao Poder Executivo, aprovar projetos de loteamento e desmembramento,
in verbis
:

“Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6o e 7o desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.”

Dessa forma, quando a Lei local atacada submete a análise e aprovação de loteamentos à Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, ou seja, ao Poder Legislativo, e ainda, em alguns casos, exige aprovação em Plenário por maioria absoluta dos edis, indubitavelmente escancara ingerência indevida do Legislativo no Executivo, em afronta direta ao princípio constitucional da harmonia e independência entre os Poderes.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS N. 739/2002 E N. 1.080/2008 – NOVA REDAÇÃO DOS ARTIGOS 26, 27 E 45, DA LEI MUNICIPAL N. 498/1998, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DE PRIMAVERA DO LESTE – ELABORAÇÃO QUE DETERMINOU A INGERÊNCIA DO LEGISLATIVO NO TRÂMITE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTO – ATO NORMATIVO DE INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – MATÉRIA CUJO EXERCÍCIO E CONTROLE CABEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – ATIVIDADE TIPICAMENTE ADMINISTRATIVA – DESCONFORMIDADE COM O MODELO PLASMADO NA CARTA ESTADUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – USURPAÇÃO, PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PRERROGATIVA DO PREFEITO – DESVIRTUAMENTO INEQUÍVOCO – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 26 E 27 DA LEI MUNICIPAL N. 498/1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N. 739/2002, BEM COMO DA EXPRESSÃO “EM CONJUNTO COM COMISSÃO FORMADA PELA CÂMARA DE VEREADORES” CONSTANTE DO ART. 45 DA LEI MUNICIPAL N. 498/1998, ALTERADO PELAS LEIS MUNICIPAIS N. 739/2002 E N. 1.080/2008 – ADIN PROCEDENTE.

1. Os artigos 39, parágrafo único, II, d, 66, V, e 195, parágrafo único, III, da Carta Estadual outorgam, às expressas, competência privativa para o Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e o funcionamento do município, de modo que a incoação do processo de produção da lei que verse da matéria pela edilidade configura, à evidência, inconstitucionalidade formal.

2. É notória a usurpação da competência do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que a Câmara Municipal, desviando da abstração que deve orientar sua atuação legiferante, edita norma determinando sua ingerência no trâmite para aprovação de projetos de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, o que, a sabendas, caracteriza ato concreto de gestão, cujo exercício e controle cabem ao Prefeito, nos termos do artigo 66, V, da Constituição Estadual.

3. De rigor a restrição da declaração de inconstitucionalidade tão somente ao excerto inquinado na norma cuja novel redação melhor se adéqua à realidade do município, evitando-se, pois, eficácia repristinatória indesejada.

(N.U 0057636-82.2016.8.11.0000, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 25/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

O parecer ministerial trilha a mesma senda, vejamos:

“Nesse sentido, a referida Lei, ao dispor sobre a aprovação dos projetos de loteamento e desmembramento do solo urbano, estabelece em seu artigo 12 que estes deverão ser aprovados pela Prefeitura Municipal, não fazendo nenhuma menção a eventual comissão formada pela Câmara Municipal ou pelo próprio Pleno do órgão legislativo municipal, reafirmando, desse modo, que o parcelamento do solo urbano é matéria atribuída à Administração Pública Municipal. Portanto, não restam dúvidas de que as alterações provocadas pela Lei Municipal no 8.443/2015 violaram diretamente o Princípio da Separação dos Poderes, insculpido nos artigos 9o e 190 da Constituição Estadual, ferindo a harmonia e independência que deve existir nas relações entre o Legislativo e o Executivo Municipal, razão pela qual o diploma legal impugnado encontra-se eivados de vício de inconstitucionalidade.”

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 8443/2015, do Município de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026